Tribunal: TJSP
Processo: 1101642-97.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1101642-
97.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ROBSON TUMA, HELENA DA ROCHA BRITO e INDAIA
CASAGRANDE DA ROCHA, é embargado SWISS INTERNACIONAL AIR
LINES AG.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), SOUZA LOPES,
PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101642-97.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO
40458
V / E / O / AL / D
2/5
VOTO No.: 40458
EDEC.No.: 1101642-97.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 39a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
EBTE.: ROBSON TUMA
EBDO.: SWISS INTERNACIONAL AIR LINES AG
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
Contradição

Inexistência
-
Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento
do recurso - Embargos rejeitados - Decisum
mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 248/250 que, por maioria de
votos, deu-se provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargado.
Sustenta o embargante, em síntese, que há
contradição entre os fatos articulados no voto majoritário
e no voto divergente declarado. Afirma que a falta de
manutenção da aeronave é risco de atividade da empresa
aérea. Aduz que a empresa ré não demonstrou nos autos as
medidas que tomou para minorar os danos que experimentou.
Requer o provimento de seu recurso a fim de que a r.
decisão seja aclarada (fls. 1/5).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
No mérito, rejeito-os, pois ausente qualquer
omissão ou contradição a serem sanadas.
Conforme se sabe a omissão decorre da não
apreciação de pontos importantes ao deslinde do feito.
Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra, a omissão é
verificada “quando o Juiz deixa de apreciar questões relevantes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101642-97.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO
40458
V / E / O / AL / D
3/5
o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, vez que os pontos trazidos no recurso foram
devidamente apreciados no v. acórdão.
Contradição,
por
sua
vez,
decorre
da
existência de afirmações ou conclusões que se mostram
inconciliáveis entre si. Nas palavras do citado jurista:
“a contradição consiste na afirmação e negação
simultâneas de uma mesma coisa. Será, pois, contraditória a sentença
que concluir: o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz
jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão
que, embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a indecisão do próprio
juiz, configurando-se típico error in judicando, por violação das
regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo
Simardi Fernandes
“Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Inexiste, no caso, qualquer contradição a
ser sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pelas partes.
A existência de votos divergentes não
caracteriza a chamada omissão ou contradição, portanto.
Em verdade, a parte busca a reforma da
decisão embargada, o que se mostra inviável por meio destes
embargos de declaração, devendo a parte buscar a reforma do
decisum combatido pela via correta.
Neste sentido, é o que se observa da
jurisprudência, que longe está de admitir embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101642-97.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO
40458
V / E / O / AL / D
4/5
excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Como anota Theotônio Negrão, “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/368) ((Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 37. ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, “não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).” (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor
- Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende
a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado
art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como
nas
hipóteses
de
erro
material
ou
equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para
a inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 725).
Desta forma, uma vez ausente a alegada
omissão, bem como qualquer das outras hipóteses elencadas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, faz-se
necessária a rejeição do recurso ora interposto, devendo
qualquer pedido de reforma ser pleiteado pela via correta.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101642-97.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO
40458
V / E / O / AL / D
5/5
RECURSO, persistindo a decisão embargada tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator